Tribunal: TJBA
Processo: 8141825-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141825-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO CARLOS SANTOS DE LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que pretendem resignar-se contra o mérito do quanto fixado em decisão monocrática.

2. O acórdão já enfrentou a falta de fundamentação da sentença extintiva apelada, tanto que anulou e a substituiu por novo provimento fundamentado, que devolveu o prazo de apresentação dos documentos, não havendo contradição impugnável por aclaratórios, entre a falta de fundamentos do juízo
a quo
e a apresentação de fundamentos autônomos no julgamento substitutivo.

3. O acórdão já versou expressamente, sem omissão, sobre os aspectos dos instrumentos procuratórios e das informações trazidas pelo recorrente que foram valorados para considerar abalada a confiabilidade das procurações e justificada a exigência de apresentação de novos instrumentos de mandatos e documentos atualizados, a qual, compatível com as razões de decidir do Tema 1.198 do STJ, não configura cerceamento injustificado do acesso à justiça.

4. O acórdão também já foi expresso ao esclarecer que a presença em tese dos documentos essenciais previsto em lei à propositura da ação é desinfluente para impedir, nos termos do Tema 1.198 do STJ a exigência de documentos atualizados com função instrumental para avaliar a legitimidade da postulação e o contato entre autor e procurador, com base no poder geral de cautela do juiz.

5. O embargante não demonstrou qualquer vício a ensejar a revisitação da decisão embargada, sendo incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão.

6. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do recurso nº
0003245-78.2011.8.05.0079
, em que são embargantes
ROBERTO CARLOS SANTOS DE LIMA, ROMARIO ALVES DOS SANTOS, ROGERIO LEITE SAMPAIO DOS REIS, RAIMUNDO OLIVEIRA PEREIRA, ROSILDA DE JESUS
e embargados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA. VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator